Tribunal: TJDFT
Processo: 0715595-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715595-34.2021.8.07.0020 RECORRENTE: EVA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDOS: JOMAR AUGUSTO CARNEIRO, JEFFERSON PRADO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO DOS CONDÔMINOS. 1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do artigo 115 do CPC, “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”. 3. A eficácia da sentença depende da citação de todos os moradores da chácara na qual a autora pretende a liberação de acesso e concessão de controle e chave, tendo em vista que compõem litisconsórcio passivo necessário. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, 1.335 e 1.336, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que os demais moradores da chácara 80 (oitenta) sejam citados para integrarem o polo passivo do processo, prejudica o seu direito de ir e vir de sua propriedade privada. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, obrigando os recorridos a fornecerem o controle e chave do portão de entrada da chácara, para que a recorrente possa entrar em sua residência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede que todas as publicações e intimações oficiais relativas ao feito sejam feitas em nome do advogado RENATO TEIXEIRA RANGEL, OAB/DF 55.874 (ID 44802677). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1.335 e 1.336, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese a inexistência de ente personalizado representando todos os moradores da chácara 80, cada um daqueles que ali possuem imóvel será afetado com a sentença ante a concessão de acesso a terceiro, com liberação de controle e chave do portão de entrada. Dessa forma, a eficácia da sentença depende da citação de todos os demais moradores da Chácara 80, para que sejam integrados ao polo passivo individualmente, independentemente da existência de ente despersonalizado que represente o condomínio” (ID 43776719). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Verifico, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Por fim, no que se refere ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Determino que todas as publicações e intimações oficiais relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RENATO TEIXEIRA RANGEL, OAB/DF 55.874 (ID 44802677). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025